Tribunal: TCU
Processo: 044.401/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 943/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.401/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Carrico da Silva (XXX.164.848-XX); Bruno Henrique Mangeti (XXX.398.348-XX); Carlos Vieira Celestino (XXX.488.458-XX); Cleber Aparecido Leal Junior (XXX.717.218-XX); Eduardo Martins dos Santos (XXX.864.238-XX); Gabriel Avarino Silva (XXX.351.268-XX); Gabriel Rocha da Cunha (XXX.312.258-XX); Gustavo Esteves da Silva (XXX.721.678-XX); Mateus do Nascimento (XXX.547.308-XX); Paulo Henrique Borgo (XXX.548.428-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.